Tribunal: STF
Processo: RE 87704
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
Imposto sobre circulação de mercadorias.
Venda de veículos com isenção. Acórdão que negou o direito ao crédito fiscal relativo a matéria prima. Inocorrência de  afronta aos arts. 98 e 106, I do Código Tributário Nacional. Dissidio não caracterizado. Recurso extraordinário de que a Turma não conheceu.